Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-89.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017586-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), HDX TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SERVICOS WEB LTDA - EPP - CNPJ: 18.355.182/0001-89 (EMBARGANTE), RENAN HENRIQUE FERREIRA - CPF: 033.834.521-31 (EMBARGANTE), LUCIA MARQUES DA PAZ GIACOMINI - CPF: 986.738.581-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HDX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS WEB LTDA – EPP E OUTROS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante e, via de consequência, manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 8367-29.2016.811.0015 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Sustenta que o acórdão embargado é contraditório,
“tendo em vista que diante da análise dos documentos que instruem os autos, é possível perceber-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a ausência de notificação da embargante sobre o lançamento do crédito tributário. Logo, como a matéria é de ordem pública, bem como independe da análise profunda de outras provas, além daquelas que já se encontram nos autos, é possível a apreciação da matéria arguida”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a contradição.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 53144974).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em síntese, o embargante alega que há contradição no acórdão questionado, sob o fundamento de que a matéria discutida é de ordem pública e não necessita de dilação probatória.

Aduz que é nítida a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a ausência de notificação sobre o lançamento do crédito tributário.

Diferente do alegado no presente recurso, o fundamento utilizado no Agravo de Instrumento que resultou no acórdão objurgado não se limitou a tese de ausência de notificação.

No recurso, o embargante questiona a origem do fato gerador da dívida executada, sob a alegação de que
“embora tenha constituído a empresa, mas nunca esteve à disposição da sociedade para prestação de serviços ou afins, deste modo nulo os títulos, pois flagrante ausência das condições e pressupostos da ação executória, que seguem anexas desde o ano de 2013 até a presente data”.

Tal fato não é matéria de ordem pública e necessita, sim, de dilação probatória, conforme já consignado no acórdão embargado.

Ademais, reafirmo que da análise dos documentos que instruem os autos, não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem com a nulidade dos créditos executados conforme apontado pela recorrente, mostrando-se necessária a dilação probatória que, somente é permissível por meio de Embargos do Devedor.

Sobre o assunto sabe-se que a exceção de pré-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam ou porque o crédito já se encontra quitado.

Em outras palavras, somente é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (stj - AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020